Tribunal: TJSP
Processo: 1051431-67.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública de obrigação de fazer. Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo. Lei Estadual no 15.684/2015 que estabelece no seu art. 3o, § 2o, que as informações constantes do CAR são consideradas de interesse público, salvo aquelas relativas aos dados pessoais do titular do imóvel cadastrado. Pretensão do autor que o Estado torne disponíveis para consulta as informações

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública de obrigação de fazer. Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo. Lei Estadual no 15.684/2015 que estabelece no seu art. 3o, § 2o, que as informações constantes do CAR são consideradas de interesse público, salvo aquelas relativas aos dados pessoais do titular do imóvel cadastrado. Pretensão do autor que o Estado torne disponíveis para consulta as informações de caráter pessoal e patrimonial dos proprietários e possuidores rurais no Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo-SICAR-SP. Impossibilidade. Restrição a dados pessoais que observa a Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o. Do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.